Tribunal: TJSP
Processo: 1011410-12.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
SEGURO DE VIDA – Autora que ingressou em juízo confrontando descontos mensais em sua conta bancária, decorrentes de seguro jamais contratados – Banco que trouxe aos autos instrumentos contratuais relativos a quatro seguros de vida, celebrados pela autora, com setenta anos de idade, no mesmo

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
SEGURO DE VIDA – Autora que ingressou em juízo confrontando descontos mensais em sua conta bancária, decorrentes de seguro jamais contratados – Banco que trouxe aos autos instrumentos contratuais relativos a quatro seguros de vida, celebrados pela autora, com setenta anos de idade, no mesmo dia – Conduta abusiva – Ausência de razão lógica para que alguém contratasse seguros idênticos, no mesmo dia – Violação ao artigo 39, IV, CDC e ao princípio da boa-fé objetiva – Devolução em dobro mantida – Honorários advocatícios majorados, ante a dupla sucumbência do réu.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011410-12.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelada MARIA CLARA DE OLIVEIRA STEFANELLI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011410-12.2019.8.26.0248 - Voto no 40940
2
APELAÇÃO 1011410-12.2019.8.26.0248
COMARCA DE INDAIATUBA
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELADA: MARIA CLARA DE OLIVEIRA STEFANELLI
VOTO 40940
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE NEGÓCIO JURÍDICO SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
EM PARTE.
SEGURO DE VIDA
Autora que ingressou em juízo
confrontando descontos
mensais em sua conta bancária,
decorrentes de seguro jamais contratados Banco que trouxe aos
autos instrumentos contratuais relativos a quatro seguros de vida,
celebrados pela autora, com setenta anos de idade, no mesmo dia
Conduta abusiva Ausência de razão lógica para que alguém
contratasse seguros idênticos, no mesmo dia Violação ao artigo
39, IV, CDC e ao princípio da boa-fé objetiva Devolução em
dobro mantida Honorários advocatícios majorados, ante a dupla
sucumbência do réu.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO
BRADESCO S/A contra a r. sentença de fls. 216/220, cujo relatório se adota
em complemento, que julgou procedentes em parte os pedidos formulados por
MARIA CLARA DE OLIVEIRA STEFANELLI em ação declaratória de
inexistência de negócio jurídico, cumulada com indenizatória por danos morais,
em que condenado, o réu, à restituição em dobro dos valores indevidamente
descontados a título de seguros, mas rechaçado o pedido de indenização por
danos morais, culminando em sucumbência recíproca, com a repartição do
custo do processo e condenação das partes ao pagamento de honorários de
dois mil reais, respeitada a gratuidade concedida a autora.
Em seu recurso, o banco réu defende a prevalência do
pacta sunt servanda, rechaçando a possibilidade de intervenção judicial em
contratos livremente celebrados. Afiram que a autora anuiu livremente aos
contratos de seguro trazidos aos autos, tendo se beneficiado da respectiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011410-12.2019.8.26.0248 - Voto no 40940
3
cobertura durante as respectivas vigências, sem qualquer insurgência prévia
ao ajuizamento do presente feito. Subsidiariamente, pugna pela sua
condenação simples, e não em dobro, à restituição dos valores em discussão
(fls. 222/231).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 237/240).
Acórdão da c. 26a Câmara de Direito Privado determinado a
remessa dos autos a uma das Câmaras integrantes da Subseção de Direito
Privado 2 deste Tribunal.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Bom frisar que ao caso concreto aplicam-se as disposições
do Código de Defesa do Consumidor, pois a apelada, ao manter
relacionamento comercial com o apelante, adquiriu os serviços bancários
como destinatária final (CDC, art. 2o, caput).
Anote-se que o Código de Defesa do Consumidor também
se aplica às instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do
c. Superior Tribunal de Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Insurgiu-se a apelada, por meio do presente feito,
confrontando cobranças não reconhecidas relativas a seguros de vida,
mensalmente debitados do saldo de sua conta corrente desde meados de
2015.
Em resposta, o banco assim especificou as contratações
supostamente legítimas realizadas com a apelada: (i) Proposta: 90798543,
Início de vigência: 10/09/2015, Final de vigência: 18/12/2019 (fls. 179/181); (ii)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011410-12.2019.8.26.0248 - Voto no 40940
4
Proposta 90798565, Início de vigência: 10/09/2015, Final de vigência:
22/08/2019 (fls. 169/171); (iii) Proposta: 90798587, Início de vigência:
10/09/2015, Final de vigência: 22/08/2019 (fls. 184/186), (iv) Proposta:
90798620, Início de vigência: 10/09/2015, Final de vigência: 22/08/2019 (fls.
174/176).
Todas
as
coberturas
envolviam
morte
acidental
e
assistência funeral individual.
Apesar
da
regularidade
formal
das
contratações
e
respectivos instrumentos contratuais, a casa bancária simplesmente não
conseguiu explicar a razão pela qual uma senhora idosa, com setenta anos à
época, contrataria quatro seguros de vida idênticos, na mesma data, com as
mesmas coberturas.
A prática em testilha denota abusividade que salta aos
olhos, na forma do artigo 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Há,
igualmente, violação à boa-fé objetiva, que “é fonte de obrigações, impondo
comportamentos aos contratantes, segundo regras de correção, na
conformidade do agir do homem comum daquele meio social. O princípio da
boa-fé atuará como modo de enquadramento constitucional do direito das
obrigações, na medida em que a consideração pelos interesses que a parte
contrária espera obter de uma relação contratual mais não é que o respeito da
dignidade da pessoa humana em atuação no âmbito negocial”1
A propósito, bem pontuou o douto sentenciante:
A autora conta com 73 anos de idade e não há
plausibilidade na contratação de quatro apólices de seguro,
com mesma finalidade e mesmo prazo de vigência.
Evidente que a autora foi levada a erro no momento da
contratação. Dispõe o artigo 39 do Código de Defesa do
1 ROSENVALD, Nelson e outros, Código Civil Comentado, Coord. Cezar Peluso, 6a, Manole, São Paulo,
2012, p. 489.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011410-12.2019.8.26.0248 - Voto no 40940
5
Consumidor que é vedado ao fornecedor de produtos e
serviços dentre outras práticas abusivas, prevalecer-se da
fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua
idade, saúde, conhecimento ou condição social, para
impingir-lhes seus produtos ou serviços.
Restou evidenciado nos autos que a autora não foi
satisfatoriamente informada pelo preposto do réu sobre o
objeto, condições, termos e valores contratados, sendo de
rigor a procedência do pedido inicial no que tange a
declaração da inexigibilidade dos débitos relativos ao seguro
de vida denominado "Bradesco Vida e Previdência"
condenando o requerido ao ressarcimento em dobro dos
valores pagos a título de parcelas dos seguros n. 523513,
523514, 523515 e 523517.
A conduta do banco apelante evidencia má-fé, dada a
própria natureza dos fatos, de modo a justificar a condenação à restituição em
dobro dos valores indevidamente cobrados da consumidora.
Pela manutenção do julgado, fica ainda majorada a
honorária sucumbencial devida para R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011410-12.2019.8.26.0248 - Voto no 40940
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator